Tribunal: STJ
Processo: 0032746-15.2024.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210188 - TO(2025/0147431-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
PROCURADOR
: TAMIRIS ASSIS CELESTINO
AGRAVADO
: WILTON ROSA PIRES
AGRAVADO
: ODINEIDE ALVES DA SILVA LUSTOSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MICROCRÉDITO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ARTS. 259 DO RISTJ E 1.021 DO CPC. ANÁLISE.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível agravo interno contra provimento judicial oriundo de
Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça. Inteligência dos arts. 259
do RISTJ e 1.021 do CPC.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9559510d-02cd-4e33-a751-c71565fc324e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210188 - TO (2025/0147431-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
PROCURADOR
: TAMIRIS ASSIS CELESTINO
AGRAVADO
: WILTON ROSA PIRES
AGRAVADO
: ODINEIDE ALVES DA SILVA LUSTOSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
MICROCRÉDITO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ARTS. 259 DO RISTJ E 1.021 DO CPC. ANÁLISE.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível agravo interno contra provimento judicial oriundo de
Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça. Inteligência dos arts. 259 do
RISTJ e 1.021 do CPC.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS e pelo
BANCO DO EMPREENDEDOR contra acórdão desta Segunda Turma que não conheceu
do recurso especial (fls. 190-193).
Pretendem os agravantes o afastamento dos óbices das Súmulas n. 284 e 283 do
STF, com o consequente conhecimento do recurso especial pela alínea
, a fim de
a
reconhecer a aplicação supletiva do
II, do Código Civil às dívidas não tributárias
art. 202,
regidas pelo Decreto n. 20.910/1932 e atribuir eficácia interruptiva ao protesto extrajudicial
lavrado em
afastando a prescrição.
04/12/2019,
Aduzem que a controvérsia foi claramente delimitada e prequestionada, com
impugnação específica dos fundamentos do acórdão quanto à incidência do Decreto n.
20.910/1932 e à inaplicabilidade do
do Código Tributário Nacional, demonstrando
art. 174
Documento eletrônico VDA53922470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 45244b9e-146d-4aad-8214-1e50045036e3

a aderência do
II, do Código Civil à tese recursal e a inexistência de deficiência na
art. 202,
fundamentação.
Pugnam pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Sem contrarrazões, por ausência de representação dos agravados nos autos (fl.
213).
É o relatório.
VOTO
Conforme a regra prevista nos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC, não é cabível
agravo interno contra provimento judicial oriundo de Órgão colegiado desta Corte
Superior de Justiça.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA CASA QUE
JULGOU RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO
ART. 259
RISTJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Não tendo sido este agravo interno conhecido e, por conseguinte, mantido
o acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial por configurar erro
grosseiro, é incabível o exame das matérias veiculadas no apelo nobre.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.048.490/RN, relator Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
13/5/2024,
21/5/2024.

[...]
1. O Agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente cabe
Agravo interno contra
monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua
decisum
interposição contra decisão colegiada.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.953.545/RJ,
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

[...]
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Documento eletrônico VDA53922470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 45244b9e-146d-4aad-8214-1e50045036e3

2. A teor do caput do
do
e do
do RISTJ, é
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
4.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.221.433/MG,
julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.

No caso em exame, em sessão virtual de
a
a Segunda
9/10/2025
15/10/2025,
Turma desta Corte Superior, por unanimidade, não conheceu do recurso especial (fls. 188-
193).
Desse modo, nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC, evidencia-se
que este agravo interno não ultrapassa a barreira do conhecimento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53922470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 45244b9e-146d-4aad-8214-1e50045036e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.210.188 / TO
Número Registro: 2025/0147431-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00327461520248272729 201310110000401 327461520248272729
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE : BANCO DO EMPREENDEDOR
PROCURADOR : TAMIRIS ASSIS CELESTINO
RECORRIDO
: WILTON ROSA PIRES
RECORRIDO
: ODINEIDE ALVES DA SILVA LUSTOSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
PROCURADOR : TAMIRIS ASSIS CELESTINO
AGRAVADO
: WILTON ROSA PIRES
AGRAVADO
: ODINEIDE ALVES DA SILVA LUSTOSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54469851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: adde157c-b0b9-4ef6-83f1-3bfe28c17438

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: adde157c-b0b9-4ef6-83f1-3bfe28c17438